Tribunal: TJSP
Processo: 1505839-74.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505839-74.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado ANTONIO
AUGUSTO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505839-74.2018.8.26.0268
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1505839-74.2018.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
APELADO: ANTONIO AUGUSTO ALVES
VOTO No 17770
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte
falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade –
Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão
de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício
insanável pela mera substituição do título executivo ou
redirecionamento da execução em face do espólio ou de
eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –
Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a nos termos do art. 485, VI, do CPC, pois inviável o
redirecionamento da ação em face dos herdeiros/inventariante, pois sequer o executado
foi citado na ação, sendo a hipótese de substituição processual do polo passivo, o que é
incabível, por força do disposto na Súmula no 392 do STJ. Não houve arbitramento de
sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) permitida a emenda
ou substituição da CDA para inclusão do inventariante/herdeiro do executado no polo
passivo da exação, uma vez se tratar de sucessão tributária.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
Instada a apelante a apresentar a certidão de óbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505839-74.2018.8.26.0268
3
executado (fls. 25), quedou-se inerte (fls. 27).
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 18/09/2018
para cobrança de Taxas de Conservação, Limpeza e Predial do exercício de 2016 em
face de ANTONIO AUGUSTO ALVES.
Dos autos, verifica-se ausente a certidão de óbito do
executado e apesar determinada à apelante a sua juntada, com o fito de demonstrar a
data do falecimento, quedou-se inerte. Todavia, a corroborar o falecimento anterior a
propositura da ação do executado, há afirmação da apelante/exequente em suas razões
do recurso (fls. 20), que "(...) cumpre observar que a ação judicial ajuizada em face
de réu preteritamente falecido, revela a existência de ilegitimidade passiva (...)".
Dessa forma, a Fazenda Pública ajuizou a demanda contra
pessoa falecida antes dos fatos gerados dos tributos cobrados, bem como requereu a
substituição do polo passivo para a inclusão de terceiro. Em observância ao art. 2o, par.
8o, da Lei 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da CDA, mas somente em caso
de erro formal ou material e desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Inclusive, tal é o teor da Súmula no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505839-74.2018.8.26.0268
4
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos ora exigidos, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente
execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito
tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o
redirecionamento da exação. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça
e sua relação com o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505839-74.2018.8.26.0268
5
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora